Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018072-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VALIDADE – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE – DESPROVIMENTO.

O artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, dispõe, como regra, a citação do executado pelo correio com aviso de recebimento.

Realizado o ato citatório no endereço do recorrido, não há falar em sua irregularidade.

A lei de execução fiscal não exige que o aviso de recebimento da carta de citação seja assinado pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no seu respectivo endereço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Esteves de Lacerda Filho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de nulidade da citação pelo correio, formulado nos autos da Execução Fiscal n. 1004290-16.2018.8.11.0006, proposta pelo Agravado (id. 55248975, págs. 02/03).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a citação pelo correio é nula, uma vez que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento, acostado aos autos de origem, não pertence a ele, tampouco aos seus prepostos ou parentes, mas a terceira pessoa, alheia e desconhecida, cujo nome apresenta-se ilegível em sua maior parte.

Aduz que é advogado amplamente conhecido no Estado de Mato Grosso, sobretudo em razão de ter ocupado relevantes cargos públicos, ou políticos, durante a sua carreira, suficientes à comprovação de que há muito tempo tem domicílio residencial e profissional na Cidade de Cuiabá-MT.

Alega que, na data da carta de citação, expedida na demanda executiva, era manifestamente sabido por todos que não residia no endereço situado na Rua 6 de outubro, n. 305, Centro, em Cáceres-MT, mas na Cidade de Cuiabá-MT.

Salienta que não há qualquer justificativa plausível para a Fazenda Pública Municipal ter utilizado, como seu domicílio tributário, a Comarca de Cáceres/MT, haja vista ser contundente que a sua residência, bem como o seu escritório profissional, situam-se em Cuiabá-MT.

Enfatiza que há entendimentos nesta Corte de Justiça de que é nula a citação pelo correio, quando o destinatário não assina o recebimento.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal antecipada, para que seja determinada a suspensão dos atos constritivos sobre o seu patrimônio, até o julgamento definitivo do presente Recurso.

O pedido liminar foi indeferido (id. 55591984, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 60716964, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Esteves de Lacerda Filho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de nulidade da citação pelo correio, formulado nos autos da Execução Fiscal n. 1004290-16.2018.8.11.0006, proposta pelo Agravado.

Colhe-se dos autos que o Município de Cáceres propôs a Execução Fiscal, contra José Esteves de Lacerda Filho, visando ao recebimento do valor de R$ 45.676,87 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente ao IPTU dos anos de 2015 e 2016, de vários imóveis de sua propriedade, representado pelas CDAs ns. 14876/2018, 14877/2018, 14878/2018, 14879/2018 e 14880/2018 (id.
55248973, págs. 03/14).

A citação do Executado deu-se por meio de Carta com Aviso de Recebimento, enviada no endereço constante dos cadastros do Município Exequente, Rua 6 de Outubro, n. 305, Centro, Cáceres/MT (id.
55248978, pág. 03
).

O Devedor tomou conhecimento da Execução e apresentou uma petição requerendo a nulidade da citação, ao argumento de que fora recebida por terceiros, que não foram adotadas as medidas para localização do seu real endereço, que é conhecido na cidade, pois reside, há vários anos, em Cuiabá (id.
55248974, págs. 03/07
).

O pedido foi indeferido pela Magistrada singular, nos seguintes termos:

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) Indeferir o requerimento de nulidade da citação postal, pelas razões já expostas;

Contra essa decisão, José Esteves de Lacerda Filho interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, nos termos do artigo 8
o
, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, a citação pelo correio considera-se realizada na data da entrega da carta no endereço do executado. Veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - (...);

II -
a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado
, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; (Negritei).

Vê-se, portanto, que a legislação exige tão somente que a entrega da correspondência para citação ocorra no endereço do Executado – notadamente em virtude de os cadastros, junto à Fazenda Pública Municipal, serem constituídos com base em informações prestadas pelos próprios contribuintes –, sendo seu dever atualizar seus dados em caso de mudança de domicílio.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALÍNEA "C" – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1.
O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que seja inequívoca a entrega no seu endereço.

2. (...). (AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que a carta de citação foi encaminhada ao endereço do Agravante, constante do cadastro municipal, qual seja Rua 6 de Outubro, n. 305, Centro, Cáceres/MT (id.
55248978, pág. 03
).

Com efeito, se a carta de citação foi encaminhada ao endereço da parte Executada, é certo que o ato foi ilegal, uma vez que inexiste na lei de regência qualquer determinação para que o aviso de recebimento seja recepcionado, exclusivamente, pelo executado. Pelo contrário, a norma exige somente que o ato citatório postal seja direcionado ao endereço, como ocorreu no caso em tela.

Ausente qualquer vício, pois o ato atendeu o disposto na norma que disciplina a matéria, é certo que a citação do Recorrente foi válida e, por isso, o
decisum
recorrido não merece reforma.

Enfatizo que o fato de o Recorrente ser pessoa conhecida no Estado de Mato Grosso, por si só, não torna nula a citação, efetivada nos autos de origem, porque cabia a ele informar ao ente público o seu endereço atual.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Esteves de Lacerda Filho, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021